Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-23.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. LAUDO OFICIAL ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA GRAVE COMPROVADA. LAUDO OFICIAL ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DO AJUIZAMENTO. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame:
1. Ação que visa o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, com base no diagnóstico de doença grave, e a restituição dos valores descontados indevidamente. A autora alega que a isenção foi concedida pela Administração apenas a partir de fevereiro de 2024, embora o laudo médico reconheça a doença desde dezembro de 2017. A autora também pleiteia que a prescrição quinquenal seja contada a partir do pedido administrativo realizado em 06/10/2023.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a autora faz jus à isenção de imposto de renda, conforme previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (ii) determinar o termo inicial para a restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) definir a contagem da prescrição quinquenal e a incidência dos consectários legais.
III. Razões de Decidir:
3. A isenção de imposto de renda é devida a partir do diagnóstico de cardiopatia grave, conforme o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88. No caso, a perícia médica realizada no âmbito administrativo atestou a existência de cardiopatia grave.
4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve considerar como termo inicial a data do diagnóstico da patologia, conforme laudo médico administrativo, respeitada a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da ação.
5. Deve ser aplicado o IPCA-E para correção monetária, incidente nas datas dos descontos indevidos, aplicando-se a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Recursos oficial e voluntários desprovidos. Tese de julgamento: 1. A isenção do imposto de renda é devida com base no diagnóstico de doença grave. 2. A restituição dos valores indevidamente recolhidos é devida, respeitada a prescrição quinquenal, contada a partir do ajuizamento da ação, e não do requerimento administrativo.
Legislação Citada:
Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 161, § 1o; art. 167, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, II; art. 1.007, § 1o; Decreto n. 20.910/32, art. 4o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no PUIL n. 3.606/RS, Rel. Min. AFRÂNIO VILELA, Primeira Seção, j. 15/10/2024;
TJSP, Apelação Cível no 1034471-60.2023.8.26.0079, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 18/04/2025;
TJSP, Apelação Cível 1004381-77.2022.8.26.0191, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, 4a Câmara de Direito Público, j. 21.03.2025. Sentença mantida. Recursos oficial e voluntários desprovidos.